Tribunal: STF
Processo: Rcl 62919
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Deneszczuk, Antonio – Sociedade de Advogados contra decisão proferida pelo Juízo da 25ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, confirmada pelo acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000411-71.2020.5.02.0025), que teria desrespeitado decisões desta CORTE proferidas nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e ADI 5625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como o entendimento fixado no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. Trata-se de Reclamação Constitucional proposta com fundamento no art. 102, I, “l” da CF, no art. 988, II e III, do CPC e nos arts. 156 a 162 do Regimento Interno deste E. STF, a fim de garantir a autoridade das decisões (erga omnes e vinculantes) proferidas por esta E. Suprema Corte na ADPF 324, na ADC 48, nas ADI’s 3991 e 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), que restaram violadas nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 1000411-71.2020.5.02.0025, ajuizada por Raquel Medeiros da Silva Emiliano (“Raquel”), em face da empresa, ora Reclamante, DENESZCZUK, ANTONIO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, conforme demonstrado no Tópico adiante. 



    [...]



    5. A Reclamação Trabalhista (processo originário) n.º 1000411-71.2020.5.02.0025 que foi ajuizada, em 09/04/2020, por Raquel em face de Deneszczuk, Antonio - Sociedade de Advogados, ora Reclamante. 



    6. O objeto principal da Reclamação Trabalhista se refere ao pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e nulidade do contrato de associação firmado entre Raquel e o escritório de advocacia Reclamante, durante o período compreendido de 02-fevereiro-2015 a 15-junho-2018.



    7. A tese, apresentada por Raquel, no processo originário, se refere ao atendimento dos requisitos do art. 2º e 3º, da CLT, na relação havida entre as partes:



    [...]



    8. Em 24/09/2022, foi proferida a sentença pelo D. Juízo da 25ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP, que desconsiderou o negócio jurídico celebrado entre as partes e decretou o vínculo empregatício, inclusive, pautando-se no mero entendimento de que: (i) o cumprimento de formalidades legais, como o registro da condição de associada apontado no contrato de prestações de serviço e a própria assinatura do contrato seriam insuficientes para revelar a natureza jurídica da relação havida entre as partes; (ii) os serviços teriam sido prestados, supostamente, com subordinação jurídica, pessoalidade e habitualidade, muito embora:



    [...]



    12. Em 01/06/2023, foi negado provimento ao Recurso Ordinário interposto pela Reclamante, pelo C. 2ª Turma do TRT-02, mantendo-se o vínculo empregatício reconhecido na origem. (Doc. 03 – Parte 05 – Fls. 400/410 da Reclamação Trabalhista).



    [...] o Recurso de Revista teve seu seguimento denegado pela Vice-Presidência do C. TRT-02, ao fundamentando de que as matérias suscitadas não atenderiam às exigências do artigo 896, §1º-A e à alínea “c” do mesmo artigo da CLT (Doc. 03 – Parte 06 – Fl. 452 / 454 da Reclamação Trabalhista). Assim, em face da decisão denegatória, o Reclamado, ora Reclamante, interpôs Agravo de Instrumento, o qual está pendente de análise/julgamento (Doc. 03 – Parte 06 –Fl.460/470 da Reclamação Trabalhista). 



    [...]



    28. Desde já, verifica-se houve afronta aos entendimentos vinculantes supra, pela r. sentença de 1º grau, ao passo que anulou o contrato de associação firmado entre as Partes (advogada autônoma e sociedade de advogados) e decretou o vínculo empregatício, mesmo não tendo sido verificado qualquer vício de consentimento e pautando-se no superficial/esquivoado entendimento de que estariam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do vínculo empregatício.



    [...]



    37. Portanto, é cristalino o entendimento desta E. Suprema Corte, relativamente à constitucionalidade de formas alternativas à relação de emprego, notadamente, a terceirização de atividades essenciais, a ‘pejotização’ e o próprio ‘contrato de associação’ celebrado com advogados, em atenção, portanto, aos princípios constitucionais da igualdade, legalidade, livre iniciativa, livre concorrência e segurança jurídica.”



    Requer, ao final, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, assim como, afirmada a licitude da relação de prestação de serviços havida entre as partes, a fim de que a reclamação trabalhista originária seja julgada improcedente”. Postula, alternativamente, “sejam cassadas as decisões impugnadas, [...] determinando-se a prolação de decisão compatível com as teses vinculantes deste E. STF” ou “seja declarada a competência da Justiça comum para julgar o preenchimento dos requisitos do contrato de associação” (eDoc. 1, fls. 16/17).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O acórdão reclamado confirmou a Sentença recorrida na parte em que afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogada associada, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, assentando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. Os desembargadores da 8ª Turma do TRT da 2ª Região adotaram os seguintes fundamentos (eDoc. 10, fls. 86/89): 



    “Ab initio, pontue-se a premissa de que admitindo a prestação de serviços, mas alegando natureza diversa da relação de emprego, fato impeditivo do direito da parte reclamante, a reclamada atraiu para si o ônus da prova quanto à natureza jurídica da relação havida entre as partes, conforme disposto no artigo 818, II, da CLT.



    [...]



    Conclui-se, nesse contexto, que uma sociedade de advogados tem a faculdade de se associar com outros advogados na forma de um contrato de associação, de natureza civil, sem vínculo de emprego, com a imprescindível averbação do ajuste perante o órgão de classe, por meio do qual são estipuladas a administração do trabalho - inclusive com a previsão de um sócio gerente - bem como os critérios de repartição dos resultados. 



    Na hipótese, a recorrente apresentou o contrato firmado com a reclamante para o labor como advogada associada (fls. 86/95) estabelecendo, entre outras disposições, uma contraprestação pelos serviços prestados consistente na participação sobre os honorários líquidos contratados com os clientes ou aqueles que resultarem da sucumbência (cláusula quarta). 



    Não obstante, de pouca relevância é a forma com que se deu a contratação se presentes os requisitos do vínculo de emprego, quais sejam, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, tratando-se, pois, de contrato realidade (art. 3º, da CLT) vez que o direito processual do trabalho é informado por princípios que lhe são peculiares, dentre eles o princípio da realidade, por meio do qual se assegura a prevalência dos fatos verificados, caso estejam em confronto com o aspecto formal. 



    Nesse trilhar, cumpre-nos avaliar se a prova oral indicou a existência dos requisitos da relação de emprego. 



    E uma análise da prova produzida, em especial das mensagens extraídas do aplicativo whatsapp, trocadas entre os advogados e empregados do escritório (fls. 100/107) revelam a subordinação da reclamante às ordens emanadas dos prepostos da ré, bem como a sua sujeição ao controle de jornada [...].



    O teor das mensagens, por si só, leva a concluir que os advogados associados não gozavam da autonomia que o regime jurídico lhes garante. As mensagens enviadas pelo sócio Carlos Deneszczuk vão muito além do mero gerenciamento da atividade profissional, da administração dos serviços prestados pelo escritório - prazos, comunicações com clientes etc. - inserindo-se mesmo no poder diretivo e fiscalizador, típicos de um empregador. 



    Reforça a conclusão as declarações da testemunha autoral que revelaram a relação hierárquica e subordinada existente entre os advogados sócios e associados (fls. 317/318): 



    [...]



    Destaco que a incongruência entre os horários de início e término da jornada, identificadas pela i. sentenciante, a meu ver, não contaminam a prova. A testemunha laborou no escritório como advogado, igualmente sem registro, de "meados de abril de 2017 e lá permaneceu por volta de um ano e um mês, até abril ou maio de 2018" período em que a reclamante já atuava como advogada e cumpria jornada que extrapolava o horário que fazia como assistente jurídica (das 09h00 às 18h00): 



    [...]



    Daí porque entendo pela consistência e credibilidade do relato da testemunha autoral inclusive quanto à jornada praticada, sem embargo do entendimento diverso eleito na origem. 



    Ademais, os extratos bancários apresentados pela reclamante corroboram as declarações de sua testemunha no tocante à forma com que os serviços eram remunerados pela sociedade empresária (fls. 18/85), em desconformidade com o contrato de associação que prevê o pagamento de honorários, em montante variáveis, o que não se constata. 



    No cenário formado pelo conjunto probatório, forçosa a conclusão de que a autora, embora admitida sem registro como assistente jurídica (ou estagiária, segundo a preposta da reclamada) e, após aprovação no exame da OAB, como advogada associada, manteve-se o tempo todo como empregada, sujeita às ordens e controle dos advogados sócios (Carlos e Alessandra) que atuavam como verdadeiros empregadores. 



    Nessa toada, devidos os direitos reconhecidos na origem porque derivantes da realidade da prestação dos serviços, desde a contratação à dispensa, sem justa causa.”



    Assim, é possível assentar que a decisão reclamada manteve a sentença que desconsiderou a legitimidade do contrato de associação de advogada. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogada associada fundada tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista 1000411-71.2020.5.02.0025, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente